Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERASAJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DE NOME. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA.
1. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.